Tribunal: TJSP
Processo: 1006271-86.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Apelo do autor que comporta provimento em parte. Ausência de vício de consentimento. Exposição clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto financiado. Não há ilegalidade na capitalização mensal de juros por força da Medida Provisória 1.963-17, atual 2.170/36. Súmula 596 do STF e 541

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Apelo do autor que comporta provimento em parte. Ausência de vício de consentimento. Exposição clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto financiado. Não há ilegalidade na capitalização mensal de juros por força da Medida Provisória 1.963-17, atual 2.170/36. Súmula 596 do STF e 541 do STJ. Juros prefixados. Taxa média que serve de referência e não constitui teto a ser observado pela instituição financeira. Cabimento da adequação se demonstrada substancial discrepância. Legalidade do CET, não havendo que se falar em taxa praticada diversa da pactuada. Gravame registrado no órgão de trânsito. Validade da cobrança respectiva. Seguro prestamista. Venda casada. Documentos que não comprovam que foi dado ao autor a opção de celebrar o financiamento sem a contratação concomitante de seguro e com seguradora diversa daquela indicada pela ré, pertencente ao mesmo grupo econômico. Devolução simples caso inexista saldo devedor, hipótese de compensação e recálculo das prestações devidas, incidindo correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês da citação. Manutenção do ônus da sucumbência ao autor porquanto decaiu da maior parte dos pedidos. - RECURSO PROVIDO EM PARTE